Tribunal: TJMT
Processo: 1022804-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022804-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), DHIONE MARCOS BARBOSA - CPF: 050.494.371-56 (AGRAVANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), MANUEL BARBOSA NETO - CPF: 411.698.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DE VENDA DE VEÍCULO DE TERCEIRO – BUSCA DE INFORMÇÕES JUNTO AO INDEA – ENVIO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE TELEFONIA - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A adoção de medidas executivas, ainda que admitida pelo ordenamento jurídico, inclusive com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige a demonstração de sua utilidade, adequação e necessidade, especialmente quando possam atingir a esfera jurídica de terceiros.

Tais medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais sem a presença de indícios concretos de ocultação patrimonial ou embaraço à execução, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto e das provas constantes dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022804-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DHIONE MARCOS BARBOSA

AGRAVADO: MARCELO GILIO RIZZIERI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
DHIONE MARCOS BARBOSA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0004160-25.2014.8.11.0025, ajuizado em face de
MARCELO GILIO RIZZIERI
, que indeferiu:
1)
o pedido de bloqueio da venda e determinar a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, cor: preta, placa SPN0H46, renavam 01386077019, de propriedade de Eduardo Rizzieri (irmão do executado) salientando a imprescindibilidade da demonstração concreta de que o veículo foi adquirido com recursos do executado, ou que há elementos mínimos indicativos de simulação ou fraude à execução;
2)

“[...] os pedidos de busca de informações junto ao INDEA, tanto no que tange à ficha de Eduardo Rizzieri (mencionando possível gado empastado na terra do executado) quanto à identificação de quem estaria explorando a área de posse do senhor Marcelo”
(sic); e
3)

“[...] solicitações de informações, como o envio de ofícios a operadoras de telefonia (VIVO e TIM) para buscar números ativos de celular do devedor e informações sobre o aparelho, e subsequentemente a bancos para verificar acesso e movimentação de contas a partir desses dados telefônicos, bem como as consultas à B3, Marinha e JUCEMAT, embora algumas possam ser consideradas instrumentos válidos na busca patrimonial do próprio devedor, são excessivamente abrangentes em sua formulação”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“O Agravante propôs ação visando a indenização por danos morais e materiais em face do Agravado, por conta de que o mesmo mantinha arrendamento de terras e gado sobre esta, mantendo-a em estado ruim de conservação, o que fez com que os semoventes rotineiramente saíssem da propriedade e atacassem os transeuntes, o que veio a ocasionar acidente entre os semoventes e o ora Agravante, causando sérias lesões neste que teve que se submeter a cirurgia e ter vários problemas”
(sic).

Aduz que “
A sentença conheceu do pedido do ora Agravante, confirmado em segunda instancia, o processo entrou em fase de cumprimento de sentença, no entanto o Executado/Agravado não nomeou bens a penhora, e não vem colaborando com o processo, vindo o Agravado a manifestar-se diversas vezes para requerer a satisfação do crédito, sendo negado pelo Juiz de primeira instância, e por fim entendendo este que o processo deveria ser enviado ao arquivo provisório até que alcance a prescrição intercorrente [...]”
(sic).

Ressalta que
“A primeira manifestação datada de 07/02/2025 ocorreu por conta do indeferimento de outra manifestação de constrição de bens e valores do Executado/Agravado, em que o Juiz de primeiro grau entendeu que antes de adentrar a possível possibilidade de fraude à execução, deveria ser esgotado as possibilidades do artigo 835 do CPC, e instado a se manifestar este que peticiona o fez, requerendo a penhora e restrições que ainda não tinham ocorrido anteriormente. Fora requerido diversos métodos para que se fizesse a busca ativa por bens do devedor, e ainda ações que embasassem futura consideração da fraude a execução, já que o Executado/Agravado VIVE UMA VIDA DE REI, da pequena urbe de Castanheira, sendo conhecido por todos os que aqui residem como fazendeiro, dono de uma das maiores casas da cidade, vivendo uma vida de luxo, conforme pode ser observado inclusive na devolução do mandado do oficial de justiça id 163856735 datado de 30/07/2024 que dão conta da extravagancia da residência do senhor Marcelo, que têm ar condicionado em todos os cômodos, diversos aparelhos de televisão, cervejeira, pilhas de caixa de cerveja, whisky diversos e de boas marcas, além da caminhonete de posse do senhor Marcelo”
(sic).

Registra que “
Além disso pedido anterior ao INDEA (ofício resposta id 111141104 datado de 01/03/2023), deu conta de que o senhor Marcelo tem área de terra em seu cadastro, mas a exploração de gado na ficha dele encontra-se inativa. Doutos Julgadores, há aqui uma confusão enorme, isso porque no INDEA há 2 cadastros, um relativo a área e outro relativo a exploração da área, quando o instituto mandou a resposta ele falou que existe área cadastrada em nome do senhor Marcelo, mas que a exploração por parte dele está inativa, tendo sido requerido nesta manifestação que fosse solicitado ao INDEA, que juntasse ao processo os documentos relativos à área de exploração, haja vista que a área pode estar em nome de um e o cadastro de exploração em nome de outra pessoa, isso ocorre em todo Brasil, por meio de contrato de arrendamento”
(sic).

Assevera que
“A segunda manifestação se deu no dia 21/02/2025, que encartou no processo procurações de terceiros para o senhor Marcelo, comprovando que o mesmo tem não só a posse, mas que com o instrumento procuratório tem ação de dono sobre a Caminhonete que utiliza, (PLACA SPN0H46, RENAVAM 01386077019, TOYOTA HILUX PRETA) que inclusive foi encontrada na residência do senhor Marcelo pelo oficial de Justiça (id 163868094) e que tem poderes para administrar junto ao INDEA e Bancos em nome de terceiros, sendo eles o irmão do senhor Marcelo, o senhor Eduardo Rizzieri, o senhor Guilherme Rodrigues de Freitas. Nesta segunda manifestação foi juntada estas procurações, e foi feito pedido de bloqueio de venda do veículo acima citado, além de buscas junto ao INDEA de ficha em nome do senhor Eduardo Rizzieri, além do bloqueio de contas do senhor Guilherme”
(sic).

Diz que
“Doutos Julgadores, o Devedor/Embargado tem se esquivado de pagar oque deve, no entanto desfila com capital alheio demonstrando vida incompatível com quem não tem nada em seu nome, o que por certo não pode ser guaridado pelo Poder Judiciário, isto porque o artigo 139, IV, além dos artigos 4º e 6º todos do CPC dá a prerrogativa ao Juiz de dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial, a satisfação da solução do litigio, pois se não o faz, corre o risco de acontecer o que vem acontecendo neste processo, de a Jurisdição não ser efetivada”
(sic).

Mensura que
“Dentro do processo houve uma manifestação 119233714 que trouxe evidencia de que o senhor Marcelo utiliza como sua uma caminhonete Hilux nova, inclusive, tendo sido encartado fotos tanto da caminhonete quanto da casa luxuosa do Agravado, pois bem houve a diligência do oficial de justiça que constatou que o senhor Marcelo estava com outra Caminhonete mais nova ainda, advindo depois disso a manifestação id 1644996628 datado de 08/08/2024, que demonstrou que o senhor Marcelo havia sofrido acidente em 06/06/2024 com a primeira caminhonete, e que na data de 10/06/2024 ou seja 4 dias após o mesmo tinha comprado outra para substituir aquela primeira, isso tudo com a colaboração de documentos trazidos aos autos pela diligencia do oficial de justiça, que comprovou a possa do veículo sendo exercida pelo senhor Marcelo, e mais foi juntado no processo id 184920286 na data de 21/02/2025 procuração para o senhor Marcelo resolver qualquer pendencia junto ao DETRAN de quaisquer veículo em nome do senhor Eduardo Rizzieri, ficando inicialmente claro que o senhor Marcelo tem ação de dono sobre o bem, sendo este argumento não aceito pelo Juiz de Primeiro Grau”
(sic).

Com estes argumentos requer liminarmente
“[...] seja o presente Agravo RECEBIDO, no seu EFEITO SUSPENSIVO, eis que clara a situação de dano iminente para a Agravante, bem como seja PROVIDO, reformando, assim, a r. decisão (id 199974466) proferida pelo r. Juízo a quo, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA”
(sic).

No mérito requer
“
1-
A Busca, apreensão, avaliação e transferência da posse do Veículo PLACA SPN0H46, RENAVAM 01386077019, TOYOTA HILUX PRETA, de posse do senhor Marcelo para o Credor, ou qualquer outro veículo que esteja em sua posse.
2-
Que seja devolvido o processo ao Juiz de primeiro Grau para que realize todas as buscas e bloqueios requeridos nas manifestações id 184920275 e 183231306 ou as que Vossas Excelências entenderem pertinentes para que se tenha a efetividade da decisão judicial”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 15/07/2025, conforme decisão de Id. 299842387.

Contraminuta, ofertada no Id. 350149356, sustentando preliminarmente a ocorrência de preclusão do direito de recorrer, ao argumento de que o agravante busca rediscutir matérias já anteriormente decididas e não impugnadas no momento oportuno.

Afirma que decisões pretéritas (Id’s. 84924640 e 181452607) já haviam indeferido os pedidos de diligências, penhora de bens, nulidade de contrato de comodato e constrição de veículo, sem que houvesse interposição de recurso. Destaca que os pedidos formulados nas petições posteriores são mera reiteração de pleitos anteriormente indeferidos, de modo que a decisão agravada apenas manteve entendimento já consolidado. Assim, defende que, nos termos do art. 223 do CPC, operou-se a preclusão, tornando o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Aduz, ainda, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Argumenta que o agravante não enfrentou os fundamentos jurídicos utilizados pelo juízo de origem, limitando-se a reiterar alegações anteriores e a reproduzir argumentos genéricos. Sustenta que o recurso não demonstra, de forma clara e individualizada, os pontos de inconformismo nem os motivos pelos quais a decisão deveria ser reformada, em afronta ao art. 932, III, do CPC.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 298915864.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu:
1)
o pedido de bloqueio da venda e determinar a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, cor: preta, placa SPN0H46, renavam 01386077019, de propriedade de Eduardo Rizzieri (irmão do executado) salientando a imprescindibilidade da demonstração concreta de que o veículo foi adquirido com recursos do executado, ou que há elementos mínimos indicativos de simulação ou fraude à execução;
2)

“[...] os pedidos de busca de informações junto ao INDEA, tanto no que tange à ficha de Eduardo Rizzieri (mencionando possível gado empastado na terra do executado) quanto à identificação de quem estaria explorando a área de posse do senhor Marcelo”
(sic); e
3)

“[...] solicitações de informações, como o envio de ofícios a operadoras de telefonia (VIVO e TIM) para buscar números ativos de celular do devedor e informações sobre o aparelho, e subsequentemente a bancos para verificar acesso e movimentação de contas a partir desses dados telefônicos, bem como as consultas à B3, Marinha e JUCEMAT, embora algumas possam ser consideradas instrumentos válidos na busca patrimonial do próprio devedor, são excessivamente abrangentes em sua formulação”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Cuida-se de petições protocoladas pelo credor (IDs 183231306 e 184920275) requerendo a realização de diligências e adoção de medidas para localização de bens do executado, inclusive com a possibilidade de extensão a terceiros, sob a alegação de eventual tentativa de ocultação patrimonial.

Todavia, razão não assiste à parte exequente, conforme detalhadamente exposto a seguir.

O sistema processual civil brasileiro, ao regular o processo de execução, estabelece que a responsabilidade patrimonial do devedor se concentra em seus próprios bens.

O artigo 789 do CPC é claro ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.

A exceção a essa regra, que permite a responsabilização de terceiros ou a constrição de bens em nome de terceiros, ocorre em situações excepcionalíssimas, como na fraude à execução, na fraude contra credores ou na desconsideração da personalidade jurídica, as quais demandam provas concretas e não meras presunções ou indícios tênues.

Pois bem.

Em primeiro lugar, no que concerne às procurações, o exequente afirma ter documentos que demonstrariam que o executado "tem acesso a contas bancárias" e "movimenta contas como se dono fosse" em nome de Eduardo Rizzieri (conta corrente 13638-7, agência 0821, SICREDI) e Guilherme Rodrigues de Freitas (conta corrente 49143-8, agência 0821, Sicredi).

Todavia, é fundamental esclarecer que uma procuração é um instrumento legal que confere poderes de representação a alguém para atuar em nome e por conta do outorgante. O fato de o executado possuir procuração para movimentar contas ou gerir bens de terceiros, não o torna proprietário desses bens ou titular dessas contas.

O procurador age como mero mandatário. Para que se pudesse cogitar a constrição dessas contas, seria necessário demonstrar, por outros meios de prova, que os titulares formais (Eduardo Rizzieri e Guilherme Rodrigues de Freitas) são meros "laranjas", que os recursos naquelas contas ou os bens formalmente em seus nomes efetivamente pertencem ao executado, ou que a outorga da procuração foi um artifício para desviar patrimônio do devedor com o intuito de fraudar a execução.

Em segundo lugar, a pretensão de bloquear a venda e de determinar a busca e apreensão do veículo placa SPN0H46, renavam 01386077019, toyota hilux preta, registrado em nome de Eduardo Rizzieri, sob o argumento de que foi encontrado na residência do executado pelo oficial de justiça (ID 163868094) e que o executado possuiria procuração para ele, igualmente não se sustenta.

Conforme já apreciado em decisão anterior que indeferiu a penhora do referido bem, é imprescindível a demonstração concreta de que o veículo foi adquirido com recursos do executado, ou que há elementos mínimos indicativos de simulação ou fraude à execução.

Em terceiro lugar, os pedidos de busca de informações junto ao INDEA, tanto no que tange à ficha de Eduardo Rizzieri (mencionando possível gado empastado na terra do executado) quanto à identificação de quem estaria explorando a área de posse do senhor Marcelo, carecem de maior fundamento.

Com efeito, o ofício já acostado aos autos (ID 111141104) informa que a exploração pecuária na referida propriedade encontra-se inativada desde 24/05/2022, inexistindo, inclusive, qualquer registro de semoventes no local.

No mais, quanto às outras solicitações de informações, como o envio de ofícios a operadoras de telefonia (VIVO e TIM) para buscar números ativos de celular do devedor e informações sobre o aparelho, e subsequentemente a bancos para verificar acesso e movimentação de contas a partir desses dados telefônicos, bem como as consultas à B3, Marinha e JUCEMAT, embora algumas possam ser consideradas instrumentos válidos na busca patrimonial do próprio devedor, são excessivamente abrangentes em sua formulação.

Destaco que as ferramentas eletrônicas já disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, entre outras) são os meios preferenciais e eficientes para a busca de bens do executado.

A simples dificuldade de localização de bens não autoriza diligências indiscriminadas, especialmente em detrimento da privacidade e dos direitos de terceiros.

Alegar que as medidas "parecem duras, demasiadas, mas é a medida que se impõe" em virtude do "alto padrão de vida do Devedor" e da necessidade de efetividade da jurisdição, embora compreensível do ponto de vista do credor, não afasta a exigência legal de indícios robustos para a intervenção judicial na esfera patrimonial de terceiros, assim como não se sobrepõe ao devido processo legal e à proteção dos direitos fundamentais.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os pedidos de buscas e bloqueios formulados pela parte exequente nas petições de IDs 183231306 e 184920275.

Considerando a ausência de bens penhoráveis,
DETERMINO
a
SUSPENSÃO
do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC.”
(Id. 199974466 – Autos de origem)

Pois bem. Em sede de preliminar contrarrecursal, sustenta o recorrido que o recurso de agravo de instrumento, manejado pelo recorrente, não deve ser conhecido, em razão da ocorrência de preclusão.

Em análise dos autos na origem, e das decisões mencionadas, tenho que não assiste razão à parte agravada quanto à alegada preclusão do direito de recorrer.

Isso porque a decisão de Id. 84924640 possui natureza meramente impulsionadora, limitando-se a determinar diligências iniciais e a oportunizar à parte exequente a formulação de novos requerimentos, não havendo deliberação definitiva sobre as medidas constritivas posteriormente pleiteadas.

De igual modo, a decisão de Id. 181452607, embora tenha indeferido determinados pedidos, o fez de forma expressamente provisória, condicionando eventual reanálise à apresentação de elementos probatórios mais robustos, o que afasta a configuração de preclusão consumativa.

Nesse contexto, considerando a natureza dinâmica do processo executivo, no qual se admite a reiteração de medidas constritivas diante de novos elementos ou melhor fundamentação, não se verifica a alegada preclusão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Também não merece acolhimento a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Isso porque, da análise das razões recursais, verifica-se que a parte agravante, impugna os fundamentos centrais da decisão agravada, especialmente no tocante à exigência de prova robusta para configuração de fraude à execução e à limitação das medidas constritivas em relação a bens de terceiros.

Com efeito, o recorrente sustenta a existência de indícios suficientes de ocultação patrimonial, aponta elementos extraídos dos autos, como a posse e uso de veículo registrado em nome de terceiro, a juntada de procurações e o padrão de vida do executado, e defende a possibilidade de adoção de medidas executivas mais amplas com base no art. 139, IV, do CPC, buscando, assim, infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Nesse contexto, embora a argumentação possa se confundir, em parte, com a reiteração de teses já deduzidas, não se mostra dissociada dos fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso,

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

No que tange ao mérito recursal e após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de constrição sobre veículo registrado em nome de terceiro, bem como a realização de diligências amplas de busca patrimonial, por ausência de indícios concretos de fraude à execução e por considerar excessivas as medidas requeridas.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias, por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se reconheça a possibilidade de adoção de medidas executivas e diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive com fundamento no art. 139, IV, do CPC, é certo que tais providências devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se, para tanto, a demonstração de sua utilidade, necessidade e adequação ao caso concreto.

In casu
, conforme se extrai dos autos, não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes a evidenciar que o veículo indicado, embora utilizado pelo executado, seja de sua efetiva propriedade, tampouco que tenha sido adquirido com o intuito de fraudar a execução, sendo insuficiente, para tanto, a mera posse ou a existência de procuração.

Do mesmo modo, as diligências requeridas junto a órgãos diversos e a terceiros mostram-se excessivamente amplas e desprovidas de fundamentação concreta, não se prestando, no atual contexto, à efetiva localização de bens penhoráveis.

Assim, ausentes indícios robustos de ocultação patrimonial ou de embaraço à execução, as medidas pretendidas revelam-se inadequadas e desproporcionais, não contribuindo de forma efetiva para a satisfação do crédito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que as indeferiu.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC)
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
– MERA INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA – REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possuem caráter excepcional e devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, não podendo implicar violação de direitos fundamentais sem demonstração concreta de resistência dolosa ao cumprimento da obrigação.

A mera inexistência de bens penhoráveis revela estado de insolvência, e não ocultação patrimonial, o que inviabiliza a adoção de providências coercitivas restritivas de direitos como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.

Reiterado o mesmo pedido anteriormente indeferido, sem a interposição de recurso na primeira oportunidade, opera-se a preclusão consumativa.”

(N.U 1035199-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte das executadas, em execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 45.915,65, após frustradas tentativas de localização de bens por meios típicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das medidas executivas típicas, é cabível a imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais, sem demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação, admitindo medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas, condicionando sua aplicação à observância de limites materiais e à vedação de restrições desarrazoadas a direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1137, fixou que a adoção de tais medidas exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada e análise concreta de adequação, necessidade e proporcionalidade.

No caso concreto, inexistem elementos que indiquem ocultação de patrimônio ou conduta dolosa das executadas, sendo insuficiente a mera frustração das diligências para justificar medidas de natureza coercitiva extrema.

As providências requeridas não demonstram utilidade prática para a satisfação do crédito, revelando-se desprovidas de relação de causalidade com o resultado executivo e assumindo caráter meramente sancionatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade, adequação e proporcionalidade, não se admitindo sua imposição com fundamento exclusivo na frustração das medidas executivas típicas. 2. A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento evasivo do devedor impede a aplicação de medidas restritivas de direitos fundamentais, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte.
”

(N.U 1046813-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 29/03/2026) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026